Tribunal: TJES
Processo: 5009569-59.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009569-59.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDA MARIA NEVES
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Leda Maria Neves em face de Unaspub - Uniao Nacional de Auxilio aos Servidores Públicos. A parte autora sustenta, em resumo, que a requerida efetuou, entre os meses de março de 2023 e fevereiro de 2024, descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de suposta contribuição associativa, no valor mensal de R$ 57,75. Narra ainda que jamais solicitou qualquer serviço da parte ré, de modo que, sob o fundamento de abusividade, almeja a declaração da inexistência da relação jurídica, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além da condenação da ré na compensação a título de danos morais. A ré, devidamente citada, apresentou defesa no sentido de legalidade dos atos, pretendendo, assim, a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo a questão de mérito, de modo a acolher parcialmente os pedidos constantes na peça inicial, nos seguintes termos: (1) DECLARAR inexistente o vínculo jurídico entre as partes, determinando à parte requerida que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, assim como cobranças outras relacionadas ao objeto dos autos, inclusive a eventual ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa por evento que ora estabeleço em R$ 100,00 (cem reais) e limitada ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais); (2) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora as seguintes quantias: (2.1) a título de danos materiais, o valor de R$ 1.386,00 (mil, trezentos e oitenta e seis reais), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação, sem prejuízo da restituição de outros valores descontados, todos também em dobro, no decorrer do processo até a sua efetiva paralisação (CPC, art. 323); (2.2) a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais, a contar da presente data. Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Advirto que eventual depósito judicial, relativo à obrigação de pagar quantia certa, deverá obrigatoriamente ser efetuado no Banco do Estado do Espírito Santo S/A (Banestes S/A), nos termos do disposto na Lei Estadual nº 4.569/91, bem como Ato Normativo Conjunto TJES nº 036/2018. Por último, cabe asseverar que a abertura de conta de depósito judicial perante o Banestes S/A pode ser realizada na Rede de Agências do banco ou através da Internet. O pagamento da quantia, caso ocorra, deverá ser prontamente comunicado nos autos. Em tal situação, expeça-se alvará para liberação da quantia depositada judicialmente, incluídos os acréscimos legais, em favor da parte beneficiada, nos moldes determinados no Código de Normas. Fica autorizada a expedição do mencionado alvará em nome do patrono da parte, desde que haja nos autos o correlato instrumento procuratório. Por sua vez, em caso de expresso requerimento da parte beneficiária com a correta indicação dos dados bancários, a Secretaria desta Unidade Judiciária poderá utilizar oportunamente o Sistema informatizado conveniado ao Banestes S/A para realização de transferência eletrônica da quantia vinculada à conta judicial, incluídos os acréscimos legais, para a conta bancária da parte beneficiada [ou a informada por seu(s) Patrono(s) com poderes para tanto]. Na última hipótese, a instituição bancária estará autorizada a descontar valores oriundos de tarifas para a transferência mencionada. Após o trânsito em julgado, caso inexista requerimento, arquive o feito. Dou a presente sentença por publicada em audiê
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda, majorando o valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada a fim de majorar os danos morais pelos motivos que seguem.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que abalou psicologicamente a recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que este valor se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para majorar os danos morais para o importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)